Tribunal: TJSP
Processo: 1004864-14.2017.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo interno. Gratuidade judiciária. Indeferimento do benefício à empresa agravante. Concessão das benesses da justiça gratuita a pessoa jurídica tem caráter excepcional e requer a demonstração cabal da suposta fragilidade das finanças da empresa. Súmula 481 do STJ. Ausência de demonstrativos contábeis hábeis a demonstrar o resultado do exercício. Contratação de advogado particular que embora

Ementa:
Agravo interno. Gratuidade judiciária. Indeferimento do benefício à empresa agravante. Concessão das benesses da justiça gratuita a pessoa jurídica tem caráter excepcional e requer a demonstração cabal da suposta fragilidade das finanças da empresa. Súmula 481 do STJ. Ausência de demonstrativos contábeis hábeis a demonstrar o resultado do exercício. Contratação de advogado particular que embora não constitua de per si impeditivo legal para a concessão do benefício, permite presumir, no caso, desembolso de valores para o início dos trabalhos. Decisão mantida. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004864-14.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JNK
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, são
agravados NATÁLIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004864-14.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 4287
2
VOTO No 4287
AGRAVO INTERNO No 1004864-14.2017.8.26.0602/50000
AGRAVANTE:
JNK
EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: NATÁLIA DE OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S.A.
COMARCA DE SOROCABA

Agravo interno. Gratuidade judiciária. Indeferimento do
benefício à empresa agravante. Concessão das benesses da
justiça gratuita a pessoa jurídica tem caráter excepcional e
requer a demonstração cabal da suposta fragilidade das
finanças da empresa. Súmula 481 do STJ. Ausência de
demonstrativos contábeis hábeis a demonstrar o resultado do
exercício. Contratação de advogado particular que embora não
constitua de per si impeditivo legal para a concessão do
benefício, permite presumir, no caso, desembolso de valores
para o início dos trabalhos. Decisão mantida. Condenação da
agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da
causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). Recurso improvido.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JNK EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão de fls. 500 da
apelação, desta relatoria, adiante transcrita:
“Vistos. A apelante JK EMPREENDIMENTOS AD E
PARTICIPAÇÕES pleiteou pelos benefícios da gratuidade
judiciária e foi requerida a juntada de documentos que
comprovassem sua situação de hipossuficiência. Ocorre que a
apelante juntou apenas uma declaração de bens e rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004864-14.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 4287
3
de 2017 e o documento não é prova idônea para aferir sua
situação econômico-financeira de forma global. Cabia ter
juntado
demonstrativos
contábeis,
em
especial,
o
demonstrativo de resultado de exercício. Assim, diante da
omissão da apelante, tenho que não estão demonstrados os
elementos necessários para comprovação de sua situação de
penúria, pelo que indefiro a gratuidade. Ademais, quem
contrata advogado particular e não demonstra que o contratou
com cláusula ad exitum tem condições de pagar as custas e
despesas do processo uma vez que os serviços de advocacia
não são gratuitos. Destarte, recolha o preparo em 15 dias, sob
pena de deserção. Int.”
Alega a agravante, em resumo, que (1) faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária,
(2) a Carta Magna garante o acesso ao judiciário, independentemente do pagamento de
taxas, nos termos do art. 5o, inc. XXXIV, (3) se encontra em recuperação judicial,
passando por dificuldades financeiras, sem condições de arcar com o recolhimento
preparo recursal e (4) o indeferimento do benefício mostra claro cerceamento de defesa
à recorrente (fls. 01/09).
Pede a reforma da decisão, sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
A controvérsia recursal versa sobre o indeferimento da gratuidade judiciária, na
apelação, à agravante.
A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica tem caráter excepcional e requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004864-14.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 4287
4
a demonstração contundente de que a fragilidade de sua saúde financeira a impede de
custear as despesas processuais sem comprometer o seu regular funcionamento, nos
termos do artigo 98 do CPC e da súmula no 481 do STJ.
Nesse sentido, nos termos da decisão agravada, a parte agravante apresentou apenas
“(...) uma declaração de bens e rendimentos de 2017 e o documento não é prova idônea
para se aferir sua situação econômico-financeira de forma global. Cabia ter juntado
demonstrativos contábeis, em especial, o demonstrativo de resultado de exercício. (...)”
(fls. 500).
Ademais a parte agravante contratou advogado particular situação que, embora não seja
impeditiva da concessão da gratuidade judiciária, leva à presunção de que pagou
determinada quantia para que o causídico desse início aos trabalhos, de se ver que não
há prova de que a contratação se tenha dado na modalidade ad exitum.
Destarte, mantém-se a decisão monocrática e, por via de consequência, condena-se a
agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o,?do Código de Processo Civil.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com imposição
de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa à agravante.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004864-14.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 4287
5